Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701810-54.2024.8.07.0002 RECORRENTE: HELIENE SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e a autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao realizar as transações bancárias e repassar suas informações bancárias, inclusive obtendo empréstimo junto à instituição financeira ré e repassando ao golpista. 3. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações bancárias sensíveis da correntista se deu pela instituição financeira, mas sim prestadas pela própria correntista, concorrendo à parte para a prática do evento danoso. 4. Ausente a responsabilidade civil da instituição requerida pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável. 5. Recurso e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, caput e §§ 1o e 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando quanto a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a não configuração de culpa exclusiva da vítima. Aponta que o banco falhou em seu dever de segurança. Aduz contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando que o ônus de provar a falha de segurança interna do banco ou o vazamento de dados é tecnicamente inviável para a consumidora. Defende a verossimilhança de suas alegações e a hipossuficiência técnica para o deferimento da inversão do ônus da prova. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 73078230). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e §§ 1o e 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73078230. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015